Tribunal: STJ
Processo: 0004919-38.2004.8.16.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684430 - PR(2024/0244345-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF15553
JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
EMBARGADO
: WDD COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
ADVOGADA
: ANGELA RENATA LOTOSKI - PR031138
INTERES.
: SUL BRASIL COMERCIO DE MOTOS LTDA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56656659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 56d4cd2d-3c9a-4664-bdb3-d0676a75e15c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 56d4cd2d-3c9a-4664-bdb3-d0676a75e15c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684430 - PR(2024/0244345-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
EMBARGADO
: WDD COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
ADVOGADA
: ANGELA RENATA LOTOSKI - PR031138
INTERES.
: SUL BRASIL COMERCIO DE MOTOS LTDA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 5.635-5.646) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa
(fls. 5.623-5.624):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA56172516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:37
Código de Controle do Documento: ef8a755f-1574-4d27-9c90-9dc7510f666f

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA
DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
. REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA 83/STJ
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta do
do CPC quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O acórdão não destoa do entendimento do STJ segundo o qual “A
inobservância do disposto no
-A do
o qual não determina a
art. 431
CPC/73,
intimação do assistente técnico para acompanhar a perícia, não ocasiona
nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo,
para que possa ser declarada a nulidade” (AgInt no
,
REsp 1.556.683/MG
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe
27/6/2017,
de 1o/
)”
8/2017
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
).
Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e erro material no acórdão. Sustenta, para tanto, que:
(i) ocorreu omissão quanto à análise do “núcleo da tese” de resilição
contratual unilateral fundada na autonomia da vontade e no direito potestativo, com
resolução de eventuais controvérsias em perdas e danos, à luz dos arts. 473 do
Código Civil e 22, § 2o, e 24 da
(Lei Ferrari), bem como precedentes
Lei n. 6.729/1979
do Superior Tribunal de Justiça (fls. 5.637-5.641),
(ii) ocorreu contradição e erro material, pois a decisão embargada tratou a
alegada violação do
o, III, da
sob o enfoque de “lucros
art. 3
Lei n. 6.729/1979
cessantes por concessionária invasora”, quando a tese recursal discutia o trespasse da
concessão sem anuência da concedente, com necessidade de manifestação específica
sobre tal ponto (fls. 5.641-5.644),
(iii) houve omissão quanto à possibilidade de resilição unilateral ter eficácia
independentemente da motivação indicada na notificação, não sendo juridicamente
possível impor manutenção forçada do vínculo, devendo a controvérsia se resolver em
perdas e danos (fls. 5.639-5.641), e
(iv) houve omissão subsidiária quanto à necessidade de determinar a
manifestação do Tribunal local sobre documentos e registros prequestionados
relacionados às recusas e ressalvas da embargante no acordo da falência (Mov. 1.7, p.
Documento eletrônico VDA56172516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:37
Código de Controle do Documento: ef8a755f-1574-4d27-9c90-9dc7510f666f

19) e na resposta ao Expediente
(Mov. 1.0, fl. 35), que indicariam ausência
17/12/2003
de anuência ao trespasse (fl. 5.644).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 5.650-5.654), com pedido de aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado.
No que concerne à alegada omissão quanto à tese de resilição contratual
unilateral fundada na autonomia da vontade e no direito potestativo, com resolução em
perdas e danos, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente a
questão. Com efeito, a decisão consignou, ao apreciar a alegada violação dos arts. 473
do Código Civil e 22, III, § 2o, e 24 da
, que a Câmara julgadora do
Lei n. 6.729/1979
Tribunal de Justiça do Paraná concluiu que não se tratou de resilição unilateral
imotivada, mas de notificação de rescisão motivada pela falta de atendimento aos
consumidores na região, decorrente de inadimplemento que gerou a propositura de
ação de falência.
O acórdão embargado, de forma expressa, registrou que rever tal conclusão
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7
do STJ. Houve, portanto, análise e decisão fundamentada sobre o ponto, ainda que em
sentido contrário à pretensão da embargante.
A circunstância de a embargante qualificar a tese como "direito potestativo"
ou invocar precedentes que tratam da impossibilidade de manutenção forçada do
contrato não transforma em omissão aquilo que, na verdade, constitui decisão
desfavorável.
Documento eletrônico VDA56172516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:37
Código de Controle do Documento: ef8a755f-1574-4d27-9c90-9dc7510f666f

A decisão embargada, ao identificar que o Tribunal de origem considerou a
rescisão como motivada – e não imotivada –, concluiu que a revisão de tal premissa
exigiria reexame de fatos e provas, o que não é viável em sede de recurso especial.
Não se trata, portanto, de ausência de prestação jurisdicional, mas de adoção de
fundamento jurídico que, embora contrário à tese da embargante, responde de forma
completa e suficiente à questão posta.
Em relação à alegação de que a decisão embargada deveria ter
reconhecido que, independentemente da motivação indicada na notificação, a
manifestação de vontade de resilir o contrato produziria efeitos por si só, observo que
tal pretensão constitui, em essência, reiteração da mesma tese já apreciada.
O acórdão embargado expressamente registrou que o Tribunal paranaense
qualificou a rescisão como motivada, e que rever essa conclusão exigiria revolvimento
de matéria fática. A embargante, ao insistir na tese de que o caráter motivado ou
imotivado da notificação seria juridicamente irrelevante, busca, na realidade, a
rediscussão do mérito por via inadequada. Os embargos de declaração não se
destinam a obter pronunciamento sobre teses alternativas que a parte considere mais
favoráveis, quando o julgado já analisou a questão central – a saber, a natureza da
resilição – e decidiu fundamentadamente.
No que tange à alegação de contradição e erro material relativos à análise do
o, III, da Lei Ferrari, a embargante sustenta que a decisão embargada teria
art. 3
examinado a violação do referido dispositivo, sob o enfoque da responsabilidade da
concedente pelos lucros cessantes decorrentes da atuação de concessionária invasora
na área exclusiva da autora, quando a tese recursal versava sobre o trespasse da
concessão sem anuência da concedente. Também aqui não assiste razão à
embargante.
A decisão embargada, ao transcrever o trecho da decisão do Tribunal de
Justiça do Paraná relativo ao
o, III, da Lei Ferrari, o fez em atenção à
art. 3
manifestação da Corte local a respeito do tema. A decisão embargada registrou, ainda,
o pronunciamento do acórdão estadual sobre a questão da transferência da concessão
a novos sócios, consignando expressamente que, segundo o Tribunal de origem, a
simples alteração do quadro societário não seria suficiente para extinguir a relação
jurídica entre as partes, notadamente porque a concedente não teria comprovado a
adoção de qualquer medida judicial tendente a desconstituir a concessão em razão do
ingresso de novos sócios.
Assim, a tese relativa à necessidade de anuência da concedente para a
continuidade do vínculo com novos sócios foi efetivamente enfrentada, tendo o
acórdão embargado concluído que a superação dos fundamentos adotados pelas
instâncias ordinárias demandaria revisão do contexto fático-probatório, vedada pela
Súmula n. 7 do STJ. Não há, portanto, contradição ou erro material, mas decisão que,
ao examinar a controvérsia, adotou conclusão diversa da pretendida pela embargante.
Documento eletrônico VDA56172516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:37
Código de Controle do Documento: ef8a755f-1574-4d27-9c90-9dc7510f666f

Quanto à alegação subsidiária de omissão sobre a necessidade de
determinar manifestação do Tribunal local acerca de documentos específicos – o
acordo firmado na ação de falência e a resposta ao Expediente de
que
17/12/2003,
conteriam recusas e ressalvas da Honda ao trespasse –, anoto que tal pretensão
igualmente se revela incompatível com a natureza dos embargos de declaração. O
acórdão embargado, ao manter o óbice da Súmula n. 7 do STJ, decidiu que a análise
das questões fáticas suscitadas no recurso especial – incluída a apreciação do
conteúdo de documentos específicos e a verificação de eventual anuência ou recusa
ao trespasse – não poderia ser realizada nesta instância extraordinária.
A solicitação de que esta Corte determine ao Tribunal de origem a reanálise
de elementos probatórios específicos extrapola, evidentemente, os limites dos
embargos declaratórios, configurando pretensão de efeito infringente sem amparo nos
vícios taxativamente previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56172516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:37
Código de Controle do Documento: ef8a755f-1574-4d27-9c90-9dc7510f666f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.684.430 / PR
Número Registro: 2024/0244345-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049193820048160174
0092693920228160174
40767220248160174
49193820048160174
92693920228160174
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
AGRAVADO
: WDD COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
ADVOGADA
: ANGELA RENATA LOTOSKI - PR031138
INTERES.
: SUL BRASIL COMERCIO DE MOTOS LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - SP156347
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
JOAO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
EMBARGADO : WDD COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
Documento eletrônico VDA56642304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:45
Código de Controle do Documento: 47d27388-1cec-4eb7-bb2b-247736428a06

ADVOGADA
: ANGELA RENATA LOTOSKI - PR031138
INTERES.
: SUL BRASIL COMERCIO DE MOTOS LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:45
Código de Controle do Documento: 47d27388-1cec-4eb7-bb2b-247736428a06